Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-51.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002161-51.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA BENEVENUTO REIS - CPF: 120.004.638-27 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002161-51.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Juliana Benevenuto Reis

Recorrido(s):

Via Varejo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PEDIDO DE TROCA NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELO PRODUTO 90 DIAS APÓS A COMPRA. DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o defeito apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, tampouco há substituição do bem defeituoso, bem como a devolução do valor ocorreu 90 dias de forma parcial após a compra, circunstancias que dá ensejo à restituição imediata do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial apenas para:

a)
CONDENAR
a parte Requerida, pagamento do valor de R$ 26,12 (Vinte e seis reais e doze centavos) a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data da propositura da ação e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

No presente caso, restou demonstrado que a Autora adquiriu em 18.12.2018, um produto na empresa ré e no momento da montagem foi constatado avarias no produto (guarda-roupas), tendo efetuado a reclamação junto a empresa para troca do referido produto, mas não houve a substituição deste. Entretanto, a Autora conseguiu realizar o cancelamento da compra, tendo o reembolso ocorrido apenas em 25.03.2019, ou seja, após ter se passado 90 dias da compra.

Além do prazo de reembolso ter extrapolado os 30 dias previsto no CDC, o valor foi restituído de forma parcial, visto que não foi restituído o valor de R$ 26,12, referente a garantia que foi vendida junto com o produto após o cancelamento da compra.

Analisando os autos, verifico que de fato houve o cancelamento da compra em razão de defeito no produto, vez que a autora não conseguiu a troca ou conserto do bem no prazo de 30 dias, sendo o valor estornado na fatura do cartão de crédito de forma parcial 90 dias após a compra.

Além disso, conforme os meios de provas carreados pela consumidora e diante das diversas reclamações administrativas sem êxito, a restituição do valor da compra foi feita de forma parcial, assim, entendo que restou demonstrado os danos e transtornos sofridos pela autora, passível de indenização por dano moral, além da substituição do produto.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado fato que dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos e somente teve o valor restituído após 90 dias da compra e de forma parcial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-
lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada a realizar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022